Tribunal: TJSP
Processo: 2207713-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Matéria enquadrável nessa espécie impugnativa, pois de ordem pública e pode ser analisa de ofício pelo Juiz. Litispendência verificada entre a execução e a ação de obrigação de fazer. Ambas as ações cobram os mesmos títulos. Possibilidade de decisões conflitantes. Extinção da execução necessária. Acolhimento da exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Matéria enquadrável nessa espécie impugnativa, pois de ordem pública e pode ser analisa de ofício pelo Juiz. Litispendência verificada entre a execução e a ação de obrigação de fazer. Ambas as ações cobram os mesmos títulos. Possibilidade de decisões conflitantes. Extinção da execução necessária. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2207713-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante RENA RACY, são agravados SILVIO FRANCISCO
GOMES CAPELAO e GABRIEL CAPELÃO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32588
Agravo de Instrumento no 2207713-47.2019.8.26.0000
Comarca de Santos
Agravante: Renan Racy
Agravado: Sílvio Francisco Gomes Capelão e outro

Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Matéria enquadrável nessa espécie impugnativa, pois de ordem pública e pode
ser analisa de ofício pelo Juiz. Litispendência verificada entre a execução e a
ação de obrigação de fazer. Ambas as ações cobram os mesmos títulos.
Possibilidade de decisões conflitantes. Extinção da execução necessária.
Acolhimento da exceção de pré-executividade. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo agravado Silvio Francisco Gomes Capelão e outro contra o agravante
Renan Racy, pela qual foi rejeitada exceção de pré-executividade.
Sustenta o agravante que o juízo a quo deixou de apreciar
matéria cognoscível de ofício, relativa à ocorrência de litispendência.
Pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento, para reformar a decisão agravada.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
977) e respondido (fls. 982/997), manifestando-se o agravado pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
" Vistos. Com a vigência do novo Código de Processo Civil,
especialmente diante do artigo 914 do Código de Processo Civil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensa a necessidade de garantia do juízo para apresentação de
embargos, não há mais razão de ser a chamada 'exceção de pré-
executividade' nos autos da própria execução, o que já é suficiente
para a rejeição do pedido formulado nas páginas 63/78. Nesse
sentido, temos decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida
pela 27a Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento n°
0074827-36.2010.8.26.0000, disponível para consulta através da
internet, no sítio www.tjsp.jus.Br. Pelo exposto, rejeito a exceção de
pré-executividade apresentada pelo devedor. Em continuação à
execução, manifeste-se o exequente em dez dias, requerendo o que
entender cabível. Intime-se.”.
O recurso comporta provimento.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos: um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz e b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido:
STJ, 1a. Seção, Resp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
22.04.2009, DJE de 04.05.2009.
No caso concreto, a matéria versada na exceção (litispendência)
não demanda qualquer dilação probatória; trata-se de discussão unicamente
de direito e não de fato.
Em assim sendo, registra-se que a litispendência ocorre quando
há mais de uma ação com os mesmos elementos: partes, causa de pedir e
pedido, conforme disposto pelo art. 337, § 1o, do Código de Processo
Civil:
“§ 1o: Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o: Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
Como se vê dos autos, restou muito clara a identidade de partes,
pedido e causa de pedir entre a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(1003515-28.2019.8.26.0562)
e
a
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (1010554-76.2019.8.26.0562).
Ainda que a ação de obrigação de fazer tenha, obviamente,
pedidos mais complexos, cobra os mesmos títulos que embasam a
execução, quais sejam, as notas promissórias de número 09/12; 10/12;
11/12 e 12/12 (fls. 28/31). Basta a análise na petição inicial da ação de
execução (fls. 19/24) e da petição inicial da ação de obrigação de fazer (fls.
98/130), para verificar que ambas as ações cobram os mesmos títulos.
Inclusive, na ação de execução de título extrajudicial, o agravado
chegou a peticionar informando ao Juiz que a parte executada (agravante)
depositou no Juízo da ação de obrigação de fazer o valor total dos títulos
objetos da execução, requerendo o sobrestamento da execução, em razão
da possibilidade de acordo entre as partes. Acordo este que, segundo o
próprio exequente, acarretaria a extinção da execução por perda do objeto
(fls. 76/77).
Ora, tal petição foi emanada do próprio agravado/exequente,
afirmando que eventual acordo nos autos da ação de obrigação de fazer
acarretaria a perda do objeto da ação de execução.
Portanto, tenho que a continuidade da ação de execução, que
fora proposta posteriormente à ação de obrigação de fazer, poderá gerar
decisões conflitantes, devendo sim ser acolhida a presente exceção de pré-
executividade, com a determinação de extinção da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para acolher a
exceção de pré-executividade e julgar a extinta a execução nos termos do
art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando o exequente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados,
por equidade, em R$ 1.000,00.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator